Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO. COLISÃO LATERAL. CULPA DO CONDUTOR QUE MUDOU DE FAIXA. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DA COLISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial indenizatória por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito no qual o veículo do autor foi atingido por caminhão da ré. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença de parcial procedência.
3. É incontroverso nos autos que houve uma colisão entre o veículo do autor, que transitava pela faixa à esquerda da via, e um caminhão da ré, que transitava à direita, sendo que a colisão ocorreu no momento em que o caminhão mudou da faixa da direita para a esquerda. A controvérsia é sobre quem recai a culpa pelo acidente, a fim de se aferir a responsabilidade civil.
4. Nas razões recursais, a ré tece considerações sobre o cargo e o salário do réu, bem como sobre a potência de seu veículo, fatos irrelevantes para o deslinde do feito. A potência do veículo do autor não exclui eventual responsabilidade da ré por atos imprudentes de seu motorista no trânsito. Descrições técnicas do fabricante do veículo do autor não indicam que o autor atingiu a velocidade X no tempo Y. São meras ilações.
5. Nos termos do art. 28 do CTB, O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, conforme o art. 29, II, do CTB, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. No presente caso, analisando-se a dinâmica dos fatos narrados por ambas as partes, bem como as fotos juntadas, percebe-se que a dinâmica narrada pelo autor é a que mais se aproxima da realidade do que realmente ocorreu.
6. O autor transitava pela faixa da esquerda e o caminhão da ré pela faixa da direita, de modo que, se o caminhão necessitava ingressar na faixa da esquerda, o motorista deveria, primeiramente, sinalizar com a seta e, antes de avançar, aguardar o momento adequado para mudar de faixa, sempre mantendo distância segura. Houve clara desatenção e falta de cuidado, bem como, não foi guardada a distância necessária e segura em relação ao veículo do autor, que tinha a preferência de passagem, já que estava na faixa da esquerda.
7. Conforme o art. 34 do CTB o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No presente caso, o condutor do veículo da ré não se certificou de que poderia exercer a manobra de mudança de faixa de forma segura, sendo relevante ressaltar que, conforme o § 2o do art. 29 do CTB, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, o que reforça a preferência de passagem do veículo do autor e a imprudência do motorista do caminhão da ré, que forçou a passagem no tempo errado, sem o necessário espaço de segurança.
8. Feitas tais análises e diante das conclusões supra, a prova documental é suficiente para o deslinde do feito, sendo desnecessária a realização de perícia, pois a prova do fato independe do conhecimento especial de técnico e a perícia é impraticável na espécie, já que a cena do acidente foi modificada (art. 464, § 1o, do CPC).
9. Verificada a culpa do motorista do caminhão da ré, a responsabilidade desta pela reparação dos danos é objetiva, por ser a proprietária do veículo e empregadora do motorista, conforme art. 932, III, do CC.
10. O dano material restou devidamente comprovado, o qual, somado à responsabilidade da ré e ao que preceitua o art. 944 do CC (a indenização mede-se pela extensão do dano), permite a conclusão de que a sentença de parcial procedência não merece reparos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).